Tribunal: STF
Processo: Rcl 90550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 15 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Manaus Previdência (Manausprev), contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Recurso Inominado nº 0483736-20.2024.8.04.0001, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 15 da Súmula Vinculante. 

2. O reclamante narra que a controvérsia originária decorre de ação de revisão de proventos de aposentadoria ajuizada por servidora pública municipal aposentada, que pleiteou a inclusão da rubrica denominada “elevação ao salário mínimo” na base de cálculo do Abono por Tempo de Serviço (ATS), bem como o pagamento de diferenças pretéritas e indenização por danos morais.
3.  Relata que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do adicional de tempo de serviço no percentual de 15%, a partir de abril de 2019. Contra essa decisão, foi interposto recurso inominado pela autarquia municipal. A Turma Recursal, contudo, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença sob o fundamento de que a parcela de complementação ao salário mínimo integra o vencimento do servidor para fins de cálculo do adicional, afastando a tese administrativa de que se trataria de mera operacionalização para atingir o piso remuneratório constitucional.

4. A autarquia sustenta que o entendimento adotado pelo Órgão julgador teria redefinido a natureza jurídica do abono utilizado para alcançar o salário mínimo, permitindo sua utilização como base de cálculo de vantagem funcional, em suposta contrariedade ao enunciado nº 15 da Súmula Vinculante.

5. Sustenta presentes os requisitos necessários para a concessão de medida liminar, apontando risco de execução imediata do julgado e multiplicação de demandas semelhantes, com potencial impacto financeiro sistêmico e comprometimento da segurança jurídica. 

6. Requer, ao final, o recebimento da reclamação, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação da decisão impugnada, com determinação de que outra seja proferida em observância ao entendimento vinculante desta Corte.

É o relatório. 

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. No caso em tela, alega-se violação ao enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”

10. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido em sede de recurso inominado, nos seguintes termos (e-doc. 4; destaques acrescidos):  

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. ELEVAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTO DE VENCIMENTO. BASE DE CÁLCULO PARA O ATS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os entes municipais ao pagamento da diferença de Adicional por Tempo de Serviço considerando o valor total do vencimento da autora desde abril de 2019. Em que pese os argumentos do ente recorrente, tenho que a sentença não merece reparos. 
O cálculo do Adicional por Tempo de Serviço recai sobre o vencimento do servidor, não se confundindo com a remuneração (vencimento+vantagens pecuniárias). 
Desse modo, destaco que a parcela de elevação ao salário mínimo não deve ser caracterizada como vantagem, vez que não presta função de auxílio ou benefício, mas tão somente completa o próprio vencimento do servidor quando possui salário-base inferior ao salário mínimo. 
Nesse espeque, não se discute a possibilidade de fixar o salário-base em valor inferior ao salário mínimo, porquanto ainda poderá ser somado às demais vantagens, mas urge diferenciar a elevação salarial de eventuais vantagens pecuniárias. 
Conclui-se, portanto, que a exclusão da correção salarial para cálculo do adicional de 15% apenas beneficia a Administração Pública ao escolher a parcela mais baixa dos proventos para servir de base de cálculo. 
À vista do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua totalidade. Honorários ao recorrente, fixados em 10% do valor da condenação de primeiro grau.
É como voto.”

11. A leitura da fundamentação adotada pela autoridade reclamada na decisão acima transcrita evidencia a ausência de identidade material entre o ato impugnado e o paradigma suscitado. 

12. Com efeito, no caso concreto, a autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso inominado, não reconheceu a existência de mero abono instrumental destinado a complementar a remuneração até o salário mínimo, mas, ao contrário, assentou expressamente que a parcela denominada “elevação ao salário mínimo” integra o próprio vencimento do servidor, por consistir em mecanismo de recomposição remuneratória, e não em vantagem autônoma ou eventual abono. Partindo dessa premissa, concluiu que o adicional por tempo de serviço deveria incidir sobre o valor integral do vencimento, distinguindo-o da remuneração composta por vantagens transitórias e afastando a incidência automática do enunciado vinculante. 

13. A decisão reclamada diferencia, com acerto técnico, vencimento (retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei) de remuneração (vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias). Ao qualificar a complementação do mínimo como parte integrante do vencimento, o acórdão afasta a sua caracterização como "outra vantagem" ou "abono", termos utilizados pela Súmula Vinculante nº 15.
 
14. Nessa perspectiva, a decisão reclamada não contraria a ratio normativa do enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, mas adota enquadramento jurídico próprio acerca da natureza da verba discutida, o que desloca a controvérsia para o campo da interpretação do direito local e da qualificação da parcela remuneratória.

15. Convém destacar que o paradigma cotejado dirige-se a hipóteses em que a verba tem natureza meramente instrumental, voltada exclusivamente a completar a remuneração até o piso constitucional. A decisão reclamada adotou premissa distinta, qualificando a parcela como integrante do vencimento, e não como abono complementar.

16. A discussão posta na presente reclamação, a toda evidência, assemelha-se a precedentes recentes desta Suprema Corte em que se afastou a incidência do enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, justamente por inexistir correspondência direta entre o paradigma e a decisão questionada, notadamente quando o Juízo de origem qualifica a verba como componente permanente do vencimento (natureza salarial) e não como simples abono complementar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ABONO COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 15. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A NATUREZA SALARIAL DO ABONO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(Rcl nº 84.743-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 18/02/2026; p. 23/02/2026; destaques acrescidos)

"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 15. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento."
(Rcl nº 83.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 03/11/205)

17. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 84.350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/09/2025, p. 12/09/2025; Rcl nº 83.842/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/08/2025, p. 02/09/2025.

18. Assim, não havendo como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado, a reclamação é incabível, tendo sido utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos). 

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator